Tribunal: TJMT
Processo: 1040697-03.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040697-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEITOR DIAS BUENO - CPF: 690.692.981-04 (EMBARGADO), FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO SEM REGISTRO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. contra o acórdão unânime da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu recurso de apelação interposto em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, movida por comprador de imóvel. O acórdão confirmou sentença que reconheceu a validade da rescisão por iniciativa do comprador, determinou a devolução de 90% dos valores pagos, com retenção de 10%, e fixou honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97 ao contrato de compra e venda não registrado; (ii) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento de dispositivos legais e do Tema 1.095 do STJ; (iii) avaliar se os embargos de declaração constituem uso indevido da via recursal com caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro do contrato impede a constituição da propriedade fiduciária, afastando a aplicação da Lei nº 9.514/1997.

A rescisão contratual por iniciativa do comprador é válida e autoriza a restituição parcial dos valores pagos, com retenção proporcional em razão de custos administrativos, desde que não comprovados prejuízos superiores.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados.

A utilização dos embargos para fins de prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRDU SPE CUIABA 01 LTDA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1040697-03.2024.8.11.0041, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO SEM REGISTRO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRDU SPE Cuiabá 01 Ltda. contra sentença proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores ajuizada por Heitor Dias Bueno, que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, determinou a devolução de 90% dos valores pagos, com retenção de 10% a título de cláusula penal, e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável a Lei nº 9.514/97 ao contrato firmado entre as partes, diante da existência de cláusula de alienação fiduciária sem registro; (ii) estabelecer se é razoável a retenção de apenas 10% dos valores pagos pelo comprador diante da ausência de prova de prejuízos; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade do percentual de honorários sucumbenciais fixados em 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de registro do contrato impede a constituição da propriedade fiduciária e afasta a aplicação da Lei nº 9.514/97.

Em contratos de compra e venda rescindidos por iniciativa do comprador, é razoável a retenção de 10% dos valores pagos quando não comprovados prejuízos superiores.

A restituição das parcelas pagas deve ocorrer em parcela única, conforme a Súmula 543 do STJ.

A fixação de honorários advocatícios em 20% é válida quando compatível com a complexidade da causa e os parâmetros legais do CPC.”
(Id. 324829868)

Em suas razões, de Id. 326629381, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz a validade e eficácia entre as partes de contrato com cláusula de alienação fiduciária ainda que não registrado, e a respectiva incidência da Lei nº 9.514/1997, especialmente os artigos 23, 26 e 27.

Assevera a impossibilidade de rescisão judicial unilateral pelo comprador sem observância do rito legal estabelecido na mencionada legislação especial, notadamente em hipóteses de quebra antecipada do contrato, que configuraria mora voluntária.

Aduz a desnecessidade de notificação para constituição em mora, diante da configuração da mora antecipada.

Prossegue asseverando a necessidade de enfrentamento expresso das teses para fins de prequestionamento, inclusive com base no art. 1.025 do CPC, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Afirma a existência de divergência jurisprudencial interna nesta Corte quanto à aplicação do Tema 1.095 do STJ, exigindo manifestação específica do colegiado sobre o ponto controvertido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, a fim de prover o recurso de apelação cível. Por fim, a parte embargante também formula pedidos subsidiários de prequestionamento, pleiteando a apreciação das seguintes teses, caso mantido o entendimento anterior: Aplicação da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato); Legalidade da comissão de corretagem, com base no art. 725 do Código Civil; Cabimento da taxa de fruição do imóvel e da cláusula penal de 25% para desistência unilateral.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

De início, importa consignar que o contrato entabulado entre as partes não foi registrado no competente Registro de Imóveis, sendo, portanto, inexistente a constituição da propriedade fiduciária sobre o bem, nos termos do art. 23 da própria Lei nº 9.514/97. Assim, não se aperfeiçoou a garantia fiduciária, de modo que os procedimentos previstos nos arts. 26 e 27 da referida norma são inaplicáveis ao caso concreto.

Este é precisamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.987.389/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual se reconheceu a possibilidade de resolução do contrato pelo adquirente quando ausente o registro, ainda que conste cláusula de alienação fiduciária, afastando-se o rito da Lei nº 9.514/97.

A propósito:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA .
AUSÊNCIA DE REGISTRO NO COMPETENTE REGISTRO DE IMÓVEIS. GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA. ART. 23 DA LEI Nº 9 .514/1997. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/1997 . NÃO APLICAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PELO ADQUIRENTE COM RESTITUIÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 21/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 01/09/2021 e concluso ao gabinete em 28/03/2022 . 2. O propósito recursal é decidir se a previsão de cláusula de alienação fiduciária em garantia, em instrumento particular de compra e venda de imóvel, impede a resolução do ajuste por iniciativa do adquirente, independentemente da ausência de registro do contrato no competente Registro de Imóveis. 3. No ordenamento jurídico brasileiro, coexiste um duplo regime jurídico da propriedade fiduciária: a) o regime jurídico geral do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária sobre coisas móveis infungíveis, sendo o credor fiduciário qualquer pessoa natural ou jurídica; e b) o regime jurídico especial, formado por um conjunto de normas extravagantes, dentre as quais a Lei nº 9 .514/1997, que trata da propriedade fiduciária sobre bens imóveis.
4. No regime especial da Lei nº 9.514/97, o registro do contrato no competente Registro de Imóveis tem natureza constitutiva, sem o qual a propriedade fiduciária de coisa imóvel e a garantia dela decorrente não se perfazem . 5. Na ausência do registro que prevê o art. 23 da Lei nº 9.514/1997, não há constituição da propriedade fiduciária de coisa imóvel, tampouco haverá consolidação da propriedade em nome do credor na hipótese de inadimplência, razão pela qual não incidem os arts . 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, podendo o adquirente pleitear a rescisão do ajuste, com a restituição dos valores pagos, sem precisar se submeter ao procedimento previsto nestes dispositivos. 6. Hipótese em que, embora o contrato tenha sido celebrado em 20/11/2017, na data do ajuizamento da ação pelo adquirente do imóvel (21/10/2020), pleiteando a rescisão do contrato, não havia o registro deste no competente Registro de Imóveis, razão pela qual a garantia fiduciária não tinha se constituído e o adquirente - recorrido - tinha o direito de rescindir o ajuste, com a restituição de parte do valor pago, sem a necessidade de se submeter ao procedimento previsto no art . 27 da Lei nº 9.514/1997. 7. Recurso especial conhecido e não provido .”
(STJ - REsp: 1987389 SP 2022/0050671-4, Data de Julgamento: 30/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

Além disso, diverge a presente hipótese daquelas abrangidas pelo Tema 1095/STJ. O referido precedente trata especificamente da execução da garantia fiduciária em caso de inadimplemento contratual e da possibilidade de se reconhecer a validade da alienação fiduciária entre as partes, mesmo sem o registro. Contudo, no caso sub judice, não houve inadimplemento materializado por mora, tampouco execução da garantia.

O que se verifica nos autos é a manifestação voluntária do promitente comprador pela resilição do contrato, circunstância que afasta, por completo, o contexto fático-jurídico necessário à aplicação do rito legal previsto na Lei nº 9.514/97.

Além disso, a relação entre as partes é nitidamente consumerista, dado que o adquirente se insere no conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a vendedora, incorporadora de loteamento imobiliário, enquadra-se como fornecedora (art. 3º do CDC). A incidência do Código de Defesa do Consumidor impõe o reconhecimento da hipossuficiência da parte autora, bem como o controle de abusividade contratual, especialmente quanto à perda integral das parcelas pagas.

Com efeito, o art. 53 do CDC é claro ao vedar a cláusula que estipule a perda total das prestações pagas, mesmo em contratos com alienação fiduciária. Essa norma visa coibir o enriquecimento sem causa do credor e assegurar o reequilíbrio contratual diante da ruptura antecipada do vínculo.

A sentença proferida pelo juízo de origem andou bem ao declarar a rescisão contratual e determinar a restituição de 90% dos valores pagos, com retenção de 10%, percentual amplamente aceito pela jurisprudência do STJ como parâmetro de razoabilidade em casos de distrato por iniciativa do comprador (v.g. AgInt no REsp 725.986/RJ e Súmula 543/STJ).

Quanto ao percentual de retenção dos valores pagos, cumpre destacar que a jurisprudência tem oscilado entre 10% e 25%, a depender das circunstâncias concretas de cada caso, notadamente a existência de comprovados prejuízos suportados pelo vendedor em decorrência da rescisão contratual.

No caso sub judice, verifica-se que a parte apelante não produziu qualquer prova que demonstre a efetiva ocorrência de prejuízos que justifiquem a retenção no percentual superior pleiteado. Ao contrário, tendo oportunidade processual para requerer a produção probatória nesse sentido, quedou-se inerte, limitando-se a argumentações genéricas acerca de supostos gastos administrativos, de publicidade e de comercialização.

Nesse cenário, considerando a ausência de fundamentação concreta que justifique a majoração pretendida e levando em conta que o imóvel retorna à disponibilidade da vendedora para nova comercialização - o que, em última análise, pode até mesmo representar benefício econômico, ante a possível valorização imobiliária -, revela-se adequado e proporcional o percentual de retenção fixado pela sentença em 10% dos valores pagos.

Desse modo, o patamar de 10% se mostra mais condizente com os precedentes deste Tribunal e do STJ em casos análogos, como já consta da própria fundamentação recursal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OPÇÃO VOLUNTÁRIA DOS COMPRADORES PELA RESCISÃO CONTRATUAL PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – MÉRITO – RETENÇÃO – PERCENTUAL DE 10% DO VALOR PAGO – LOTE NÃO USUFRUÍDO PELOS COMPRADORES E VALORIZADO COM O DECORRER DO TEMPO – TERMO INICIAL DOS JUROS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – No caso concreto, age em verdadeira em consonância como os princípios da celeridade e economia processual a Julgadora que admite a emenda à inicial para incluir a cônjuge no polo ativo por se tratar de direito real imobiliário, em verdadeiro espírito colaborativo, não havendo que falar em julgamento nulo. 2 – Apesar de a jurisprudência mais atual do STJ dispor sobre o “padrão indenizatório de 25% do valor pago” (AgInt no REsp 1816960/RJ, Quarta Turma, DJe 26/08/2020); no caso concreto, não justifica a retenção desse percentual, sendo justa a retenção de apenas 10% do montante quitado, pois o imóvel se trata de imóvel sem benfeitorias, valorizado com o decorrer do tempo, e que a Construtora poderá revendê-lo pelo valor atualizado, ausente qualquer tipo de prejuízo. 3 – O TEMA n.º 1.002 proferido pelo Superior Tribunal de Justiça dirimiu o termo inicial dos juros de mora nestes casos, no sentido de que conta-se a partir do trânsito em julgado, e não da citação. 4 – De acordo com o julgamento do Tema 1.076 pela Corte do STJ, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, cujas hipóteses não se amoldam ao caso em exame.” (N.U 1016014-89.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. [...] 4. Agravo interno não provido.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp nº 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016)

Destaca-se que a restituição deve ser efetuada em parcela única, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e positivado na Súmula 543 do STJ. A tentativa da apelante de parcelar os valores devidos não encontra respaldo legal, tampouco está justificada por qualquer prova de dificuldade financeira ou prejuízo substancial que impeça o adimplemento imediato.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.514/97. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR: O contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária não registrado no Cartório de Imóveis não constitui direito real de garantia, restringindo-se ao âmbito obrigacional, o que afasta a incidência da Lei nº 9.514/97 e impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Conforme a Súmula 543 do STJ, nos casos de rescisão contratual por iniciativa do comprador, é devida a restituição parcial dos valores pagos, sendo razoável a retenção de percentual para cobertura de custos administrativos e prejuízos suportados pelo vendedor.
(N.U 1027898-50.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)”

Quanto à insurgência da apelante em relação à fixação dos honorários sucumbenciais em 20%, também não prospera.

Trata-se de percentual dentro dos limites legais do art. 85, § 2º, do CPC, e justifica-se diante do trabalho técnico desempenhado pelo procurador do autor ao longo do processo, notadamente pela complexidade jurídica da tese de descaracterização da alienação fiduciária, além da litigiosidade imposta pela parte ré, que optou por resistir à solução amigável desde a fase pré-processual.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025